Tribunal: TJES
Processo: 0017339-66.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017339-66.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06.
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
DOSIMETRIA. DECOTE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR A
O
ACONTECIMENTO DOS FATOS. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 2. Trata-se de réu que possui condenação transitada em julgado em data anterior ao acontecimento dos fatos, o que constituiu propriamente a agravante da reincidência, não havendo irregularidade no reconhecimento da agravante realizada pelo Juízo
a quo
. Além disso, a documentação acostada aos autos é apta a demonstrar a reincidência do apelante, cabendo destacar que é pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova da reincidência, a qual pode ser atestada até mesmo com base em informações extraídas no sítio eletrônico dos Tribunais. Precedentes. 3. O próprio artigo 33, § 2°, ‘c’, do Código Penal, preceitua que a indicação do regime inicial de cumprimento depende, não só do
quantum
da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não. Assim, por expressa disposição legal, a reincidência é fundamento idôneo para fixação do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, não havendo que se falar,
in casu,
em violação à Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

T
enho sob ex
ame recurso de apelação criminal,
interposto por
Patrick dos Santos
, inconformado com a r.
s
entença prolatada pelo Juízo da

4
ª Vara Criminal d
e Vitória
(fls.

164/169
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, narra, em resumo, o seguinte:

“
Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 12 de dezembro de 2021, na Rodovia Serafim Derenzi, bairro Joana D'arc, município de Vitória/ES, o ora denunciado PATRICK DOS SANTOS, consciente e voluntariamente, trazia consigo para fins de mercancia ilícita de entorpecentes, 31 (trinta e uma) pedras de substância análoga à “crack”,
10 (dez)
buchas de substância análoga à maconha,
01 (um)
pino contendo substância análoga à cocaína, bem como R$92,00 (noventa e dois reais) em esp
écie
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (vide Auto de Apreensão de
fls
. 12 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de
fls
. 13).

Narram os autos que nas condições de data e local mencionados, policiais militares, durante patrulhamento realizado na Rodovia Serafim Derenzi, na altura do supermercado Eldorado, visualizaram o denunciado Patrick dos Santos conduzindo uma bicicleta preta, da marca GTS, modelo FEEL, ocasião na qual este, ao identificar a guarnição policial, alterou repentinamente a sua rota, dispensando ao solo, de forma sorrateira, uma sacola plástica.

Ato contínuo, PATRICK foi abordado pelos policiais militares, sendo encontrado consigo a quantia de R$ 92,00 (noventa e dois reais) em espécie, e ao ser recolhida a sacola dispensada, os PMs verificaram que a mesma continha 31 (trinta e uma) pedras de substância análoga à "crack", 10 (dez) buchas de substância análoga à maconha, 01 (um) pino contendo substância análoga à cocaína.

Nestas circunstâncias, o denunciado acabou confessando espontaneamente a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, e que assim agia em frente ao "Bar do Zé". Neste contexto, diante do flagrante delito, o ora denunciado foi conduzido à Delegacia para as providências de praxe.
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de singela instância
condenou
o recorrente
Patrick dos Santos
nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão
, bem como
5
83
(quinhentos
e oitenta e três
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls.
1
83/187,
a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer o decote da agravante da reincidência e,
por
conse
guinte
,
o
abrandamento de regime.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, verifico que a

autoria
e
materialidade
do crime rest
aram
incontestes,
por meio do pelo Auto de Apreensão de fls.
15
,
do Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl.
16
, Boletim Unificado de fls.
22/24
dos autos físicos bem como por meio do Laudo de Exame Químico de fl.
96
dos autos,
e prova testemunhal em sede investigativa e em juízo
.

Quanto à prova testemunhal, vejamos o que falaram os policiais militares que realizaram a abordagem do réu no dia dos fatos, conforme mídia
constante no link à fl. 162
:

Policial Militar
Willian Will:

“
[...] que estávamos em patrulhamento na Serafim Derenze; que tínhamos acabado de sair de um patrulhamento em Mangue Seco, Andorinhas e Cara
n
diru; que do nada ele
foi em
direção, querendo atravessar a Avenida, o que fez a gente entender que ele queria ir no sentido do Carandiru, Mangue Seco ou Andorinhas; que ele mudou o caminho repentinamente, indo em direção a São Pedro; que enquanto observávamos, ele dispensou a sacola, enquanto
seguia no novo caminho; que vimos perfeitamente ele dispensando a sacola; que ele estava em uma bicicleta preta; que ele não conseguiu comprovar como tinha adquirido a bicicleta; que era uma bicicleta de valor considerável; que me parece que ele disse que pegou emprestado; que acredito que levamos a bicicleta pro DPJ; que na sacola havia substância entorpecente; que acredito que cocaína, maconha e crack, algo do gênero; que
nós estávamos indo para São Pedro; que ele
repentinamente mudou o trajeto; que a intenção dele era ir em sentido Carandiru, Mangue Seco e Andorinhas; que quando ele viu que a gente estava saindo daquele local, com a Serafim Derenze cruzando, nós vinhamos de um lado, e ele do outro; que quando ele mudou o percurso, ele dispensou a sacola; que foi nítido; que isso chamou atenção; que vimos ele dispensando a sacola perfeitamente; que se ele continuasse o trajeto e passasse por nós, sem dispensar nada, ele provavelmente nem seria abordado; que o que gerou a suspeita foi ele mudar o trajeto e dispensar a sacola; que ele estava sozinho; que
não conhecia o Patrick; que
pelo que me lembro, ele falou algo relacionado ao Bar do Zé; que ali teve um grande problema de ordem pública; que fechavam as ruas, e o pessoal do Carandiru traficava em frente ao bar; que
acho que ele falou que estava saindo do bar do Zé; que
o local é perto do Bar do Zé, aproximadamente 300 metros; que acredito que ele falou que estava comercializando em frente ao bar; que
não apresentou nenhuma resistência; que quando vimos a primeira vez, ele estava pedalando em sentido a gente, e nós indo em sentido a ele, e no meio a Serafim Derenze; que abordamos porque vimos ele arremessando a sacola e mudando de direção; que primeiro fizemos a abordagem e depois pegamos a sacola; que não deu nem 07 metros de distância de um pra outra; que enquanto eu conversava com ele, meu companheiro pegou a sacola; que não vimos ele comercializando não; que
a motivação para abordagem foi a mudança de trajeto e de velocidade quando visualizada a viatura, e a dispensa da sacola
.
[...]”.

Policial Militar Hudson Pereira Barbosa:

“
[...] que me recordo da abordagem; que vimos o rapaz saindo da rua onde nós estávamos; que ele dispensou a sacola, nós recolhemos e realizamos a abordagem; que de pronto ele já confessou falando que venderia em determinado bar, não me recordo direito; que lembro que era perto da região; que ele confessou; que acredito que era um bar duas ou três ruas pra trás do local da abordagem; que a guarnição viu a dispensa da sacola; que nós já íamos abordá-lo porque quando entramos na rua, ele fez de tudo pra sair dela o mais rápido possível; que quando ele dispensou a sacola, ele confirmou que deveríamos realizar a abordagem; que quando entramos na rua, ele deu meia volta, 180°; que ele mudou a rota, dispensou a sacola, e nós abordamos; que não conhecia; que não me lembro o que tinha dentro da sacola; que só me recordo que tinha 20/30 unidades de entorpecente; que ele estava em direção oposta a nossa, e quando ele viu a viatura, deu uma volta de 180°, e virou na primeira avenida; que vimos a dispensa da sacola depois que ele voltou; que quando ele fez a volta, nos seguimos o acompanhando, e vimos ele jogando, um pouco a frente; que um de nós foi conversar com ele, e o outro buscou a sacola; que não vimos nenhum ato de comércio; que houve fundada suspeita quando ele estava indo em direção ao Mangue Seco, e quando ele viu a guarnição, deu meia volta e tentou se evadir; que ele mudou percurso repentinamente; que ele estava de bicicleta; que ele dispensou a sacola e nós vimos. [...]”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do
s
recorrente
s
,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Em audiência, o apelante traz outra narrativa, conforme se depreende em mídia constante no link de fls. 169, transcrito abaixo:

“
[...] que não confirma os termos da denúncia; que quando eu virei a rua, os policiais estavam escondidos embaixo de um pé de árvore; que quando eu cheguei atravessando a rua pra comprar um maço de cigarro, eles vieram me abordando; que eu tava tranquilo e fui pra parede; que ele me mandou sentar e me perguntou onde que os meninos do tráfico moravam e tal; que eu disse que não sabia; que depois eles voltaram com uma sacola de droga; que eu falei que não conhecia nada no lugar, que eu era novato e não conhecia ninguém; que nisso ele falou que eles iam me levar, porque eu já tinha duas passagens por tráfico; [...] que eu não estava com a sacola; que eu estava com o dinheiro porque na época eu cortava cabelo; que depois que eu fui preso, eu perdi minha máquina de cortar cabelo e perdi cliente; que não conhecia os policiais; que lá na região tava tendo tiroteio direto por causa do bairro da Penha e Andorinhas, e no dia eu tinha pegado a bicicleta do menino pra comprar cigarro porque estava perigoso; que esqueci o nome do menino que peguei a bicicleta; que ele trabalha no bar do Zé; que como estava perigoso andar a pé; [...] que não vi a sacola; que eles me colocaram sentado no chão, pisando na minha mão e perguntando onde que os caras moravam; que eu não falei porque eu não sabia; que alguém saiu com a sacola de dentro de uma padaria; que eu era de Vila Velha e só estava morando ali para trabalhar cortando cabelo; que eles disseram que se eu não falasse onde os patrão morava, eu ia pra delegacia; que ai eu disse que podiam me levar né; [...] que na delegacia eu falei que eu não tinha dispensado nada, e que eles tinham achado a sacola distante de mim; que desde o início é a mesma versão; que eu cortava cabelo na época; que aprendi no presídio; que meu sonho é ter um salão [...]”.

Desse modo, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas pela defesa encontra-se isolada nos autos, uma vez que os agentes públicos foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas, além de o local da abordagem ser conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Inviável desconsiderar a narrativa trazida pelos agentes públicos, vez que seus depoimentos foram harmônicos e extremamente semelhantes, informando acerca da dispensa da droga, bem como mudança de trajeto do apelante.

Além disso, é relevante anotar que a narrativa do apelante, no sentido de que os policiais teriam pisado em sua mão durante a abordagem, também não encontra guarida na prova pericial produzida nos autos, na medida em que foi negativo o laudo de lesões corporais acostado à fl. 95.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente
n
o crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei n° 11.343/06
,
não podendo prosperar o pleito absolutório.

Ato contínuo, verifico haver irresignação da defesa em relação ao reconhecimento da agravante da reincidência realizado na dosimetria, bem como quanto ao regime inicial de cumprimento de pena.

Quanto à reincidência, verifico que o apelante possui condenação na Ação Penal n° 0000177-04.2017.8.08.0055, pelo mesmo crime discutido nestes autos, sendo o trânsito em julgado anterior ao acontecimento destes fatos, na data de 14 de maio de 2019.

Assim, não há que se falar em qualquer irregularidade ou vício na dosimetria realizada pela magistrada
a quo,
que reconheceu a agravante da reincidência de forma correta.

Em caso análogo, vejamos o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - 1. Fixação da pena-base no patamar mínimo legal - inviabilidade - culpabilidade - quantidade de drogas - fundamentação idônea. Art. 42 da Lei nº 11.343/06 - 2. Redução da pena-base - utilização do patamar de 1/6 (um sexto) - inviabilidade - aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) - precedentes do STJ -
3. Decote da circunstância agravante da reincidência - impossibilidade - existência de sentença penal transitada em julgado em data anterior aos fatos apurados -
[...] (TJES; APCr 0006295-50.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Desig. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 13/07/2022; DJES 22/08/2022).

Lado outro, ao contrário do alegado pela defesa, a documentação acostada aos autos é apta a demonstrar a reincidência do apelante (guia de execução e cópia de andamento processual às fls. 62/76), cabendo destacar que é pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova da reincidência, a qual pode ser atestada até mesmo com base em informações extraídas no sítio eletrônico dos Tribunais. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE PELA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DESTA POR MERA PESQUISA NO SITE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ser desnecessária "a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (AgRg no AREsp n. 549.303/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 29/5/2015).
2. O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, constituindo-se ônus deste a juntada dos documentos necessários para a comprovação do seu direito. In casu deveria a defesa juntar atualizada folha de antecedentes criminais do paciente, providência por meio da qual seria possível verificar a existência, ou não, de condenações anteriores. 3 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 754.998/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, a folha de antecedentes criminais do réu constitui documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo, pois, obrigatória a apresentação de certidão cartorária.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.988.127/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022).

Assim sendo, afasto a alegação de ausência de comprovação da reincidência do apelante.

Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, a defesa alega que a reincidência não pode ser
o único fundamento
para fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos da Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal.

Ao contrário do alegado pela defesa, a reincidência é, por si só, fundamento idôneo para fixação de regime mais severo do que a pena aplicada permite.

Isso porque, o próprio artigo 33, § 2°, do Código Penal, preceitua que a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do
quantum
da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não.

Assim, por expressa disposição legal, a reincidência é fundamento idôneo para fixação do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, não havendo que se falar,
in casu
, em violação à Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DE FURTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE APRISIONAMENTO PROVISÓRIO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INOCUIDADE DA DETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena" (AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).
2. A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, na hipótese, o semiaberto, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.263.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas nºs 440/STJ e 718 e 719/STF.
2. No caso, embora a paciente tenha sido condenada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e da Súmula nº 269/STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 822.380; Proc. 2023/0153750-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 21/06/2023).

[...] 4. Malgrado a pena-base tenha sido estabelecida no piso legal,
trata-se de acusado reincidente, o que, por si só, autoriza a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pela quantidade de reprimenda estabelecida, sem que se possa falar em malferimento das Súmulas 718 e 719 do STF, bem como da Súmula 440 do STJ.
[...]
(HC n. 370.631/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 8/11/2016).

Com base
no acima destacado,
mantenho
o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, qual seja, o fechado.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)